Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-51.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000298-51.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 054.144.981-80 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), POLIANA KELI DE ARRUDA COSTA - CPF: 043.591.111-26 (VÍTIMA), WESLEY MOREIRA RUVER - CPF: 000.129.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BORGES DA SILVA - CPF: 039.526.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA E VIAS DE FATO, NO AMBIENTE DOMÉSTICO.
1.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA.
CULPABILIDADE
. REFERÊNCIAS VAGAS, GENÉRICAS E INERENTES AOS TIPOS PENAIS.

ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS ACERCA DAS VIAS DE FATO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
2.
REPARAÇÃO DE DANO.
EXCLUSÃO. IMPROCÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. REITERADAS DECISÕES NESTE TRIBUNAL. ENUNCIADO N. 14-A TCCR/TJMT. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
A culpabilidade com base em elementos inerentes à sua caracterização é indevida, vez, que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos essenciais da própria configuração do crime. Inteligência do Enunciado n. 12, TJMT,
ad litteram: A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

1.2.
Se as circunstâncias judiciais foram consideradas todas favoráveis ao apelante, impõe-se a redução da pena-base de vias de fato ao mínimo legal.

2.
Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n. 14-A, deste TJ, no
s casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória.
Trata-se em casos tais, de dano moral
in re ipsa
, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário debate sobre a efetiva comprovação do dano para fixar-se valor indenizatório mínimo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Weverton Rodrigues dos Santos
, foi
condenado
pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.
, pelos crimes de
Ameaça
(art. 147 do CP);
Descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei nº 11.340/06) e
Vias de fato
(art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41), no âmbito do ambiente doméstico, em concurso material (art. 69 do CP), respectivamente, à pena de
8 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, e
1 mês de prisão simples
, além do pagamento de
R$ 1.000,00
a título de
reparação de danos
causados pela infração (Id. 81629473
).

Em suas razões recursais, pleiteou
1)
a
redução das penas-base
para os
mínimos legais,
uma vez que negativadas mediante fundamentação inidônea. Requereu, também,
2)
a
exclusão
do valor arbitrado a título de
reparação de danos
causados pela infração, sob assertiva de que não há, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar os prejuízos sofridos pela vítima (Id. 81629493).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (Id. 81629496).

Por sua vez, a d. PGJ, em parecer, opinou pelo
provimento parcial
do recurso (Id n. 82984492), conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, VIAS DE FATO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO: A)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE
– VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA MENOR; B)
EXCLUSÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA – INACOLHIMENTO
– NOS CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER É POSSÍVEL FIXAR O VALOR DE REPARAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS CAUSADOS À VÍTIMA, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA (TAL COMO OCORRE NA ESPÉCIE), INDEPENDENTE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À OCORRÊNCIA DO DANO –
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021